Tribunal: TJSP
Processo: 0003969-81.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Possibilidade. Recursos especial e extraordinário que não possuem efeito suspensivo e, portanto, inexistente qualquer óbice para o cumprimento provisório da sentença na parte em que não for irreversível. Possibilidade do início da tentativa de regularização do imóvel..

Ementa:
RECURSO DE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Possibilidade. Recursos especial e extraordinário que não possuem efeito suspensivo e, portanto, inexistente qualquer óbice para o cumprimento provisório da sentença na parte em que não for irreversível. Possibilidade do início da tentativa de regularização do imóvel.. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000326380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003969-81.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO DE MATTOS PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.808 - Apelação Cível no 0003969-81.2018.8.26.0587 - São Sebastião - RS
2/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.808
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0003969-81.2018.8.26.0587
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Paulo de Mattos Pimenta
Interessados: Manoel João Bulhões Júnior e Roberto Hora Horris
Juiz sentenciante: Guilherme Kirschner
RECURSO DE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Possibilidade. Recursos especial e
extraordinário que não possuem efeito suspensivo e, portanto,
inexistente qualquer óbice para o cumprimento provisório da
sentença na parte em que não for irreversível. Possibilidade do
início da tentativa de regularização do imóvel.. Recurso
parcialmente provido.
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação Civil Pública em fase de execução, interposto contra a r. sentença de fls.
820/821, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de São
Sebastião, que indeferiu liminarmente o pedido de execução provisória.
O Ministério Público interpôs o recurso sustentando,
em síntese, a possibilidade de execução provisória do julgado, tendo em vista
apenas a pendência de Recurso Especial/Extraordinário (fls. 827/833).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.808 - Apelação Cível no 0003969-81.2018.8.26.0587 - São Sebastião - RS
3/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 844/857).
O Ministério Público de segunda instância ofereceu
parecer pugnando pelo provimento do recurso (fls. 868/870).
Os autos foram distribuídos ao E. Des. Nogueira
Diefenthäler que, reconhecendo a prevenção, declinou da competência (fls.
871/874).
É o relatório.
O recurso é de ser parcialmente provido.
Ainda que se trate de questão controvertida, quanto à
espécie de recurso que foi escolhida, pois que a rigor o recurso cabível contra uma
decisão proferida na fase de cumprimento de sentença seria o agravo de
instrumento, na forma do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mais
adequado na espécie que se admita a insurgência, já que não se entrevê prejuízo.
Ao contrário, a superação dessa questão, meramente
instrumental, afigura-se até recomendável no caso, aceitando-se a fungibilidade
recursal, pois que isso assegurará a ordem processual e maior celeridade.
A r. Decisão recorrida, que indeferiu o cumprimento
provisório da sentença, entendendo que se deva aguardar a solução do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.808 - Apelação Cível no 0003969-81.2018.8.26.0587 - São Sebastião - RS
4/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
interposto, para só então iniciar o cumprimento, tendo em conta a irreversibilidade
que se verificaria no caso de se efetivar a demolição das construções, pelo menos
em parte é possível ser revista.
Com efeito, ainda que se reconheça que os recursos
especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo e, portanto, não
obstariam o cumprimento provisório da sentença, este deve ser reconhecido
possível desde logo, mas apenas na parte em que as medidas não forem
irreversíveis.
Nesse sentido dispõe o art. 995 do Código de Processo
Civil:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Ademais, no caso, a pretensão visa ao cumprimento de
uma sentença que estabeleceu de obrigações diversas.
Na
verdade,
ficou
autorizado
na
sentença
a
possibilidade de regularização das construções junto aos órgãos competentes, o
que desde logo poderá ser promovida, pelo que possível o cumprimento da
sentença nessa parte, ao contrário do que ficou estabelecido na respeitável
decisão recorrida.
Nesse sentido, o cumprimento da sentença poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.808 - Apelação Cível no 0003969-81.2018.8.26.0587 - São Sebastião - RS
5/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
prosseguir, mas apenas para o fim de se iniciar a avaliação da possibilidade da
regularização das construções tratadas no julgado.
Cumpre registrar, todavia, e isso deve ficar expresso,
que a r. Decisão recorrida fica mantida na parte em que não autoriza por ora
qualquer demolição, pelo menos até que sobrevenha outra decisão em sentido
contrário.
Por tais razões, a r. decisão comporta parcial reparo,
para que se autorize o cumprimento provisório nos termos acima.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator